Tribunal: TJPA
Processo: 0011608-89.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011608-89.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PELA ADI 6321/PA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar conjuntamente remessa necessária e apelação, reformou a sentença de procedência em ação de cobrança de adicional de interiorização, ajuizada contra o Estado do Pará, para julgar improcedente o pedido. Sustentou o agravante a inaplicabilidade da ADI 6321/PA ao caso, alegando existência de coisa julgada anterior à declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente exigível o cumprimento de título judicial que reconheceu o direito ao adicional de interiorização com base em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6321/PA, especialmente em hipóteses nas quais o servidor não chegou a perceber efetivamente o adicional antes do julgamento da ação direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declarou, na ADI 6321/PA, a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício de iniciativa, com modulação dos efeitos para proteger situações jurídicas consolidadas.

4. O agravante não chegou a receber o adicional antes da decisão do STF, de modo que não configura situação jurídica consolidada, sendo inaplicável a proteção conferida na modulação.

5. A sentença proferida com base em norma declarada inconstitucional não subsiste, por força do efeito vinculante e erga omnes da decisão de controle concentrado (CF, art. 102, §2º; CPC, art. 927, I).

6. Jurisprudência pacífica do TJPA reconhece a invalidade de títulos judiciais fundados em normas posteriormente declaradas inconstitucionais, quando não verificado o efetivo recebimento da verba antes da ADI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inconstitucionalidade formal do adicional de interiorização pelo STF na ADI 6321/PA atinge os títulos judiciais que não resultaram em percepção efetiva do adicional antes da decisão da Corte Suprema.

2. Sentença fundada em norma inconstitucional não subsiste, ainda que tenha transitado em julgado, quando não consolidada situação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 102, §2º; CPC, art. 927, I; Lei nº 9.868/1999, art. 28; Constituição do Estado do Pará, art. 48, IV; Lei Estadual nº 5.652/1991.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 6321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020, publ. 08.02.2021; TJPA, ApCiv nº 0001343-57.2013.8.14.0051, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023; TJPA, AgInt nº 0099477-93.2015.8.14.0037, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

em face da decisão monocrática (ID. Nº 24901562), proferida por este Relator,
que, ao apreciar conjuntamente a remessa necessária e o recurso de apelação, reformou a sentença de origem para julgar totalmente improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Pagamento de Adicional de Interiorização, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de retratação da decisão agravada, por alegado equívoco na interpretação da ADI 6321/PA.

Argumenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade conferindo-lhe eficácia ex nunc, protegendo expressamente a coisa julgada constituída antes do julgamento.

Assevera que a sentença que reconheceu o direito ao adicional de interiorização transitou em julgado em 2015, não sendo atingida pela ADI 6321/PA, razão pela qual os valores retroativos devidos permanecem exigíveis.

Alega que a decisão agravada ignora a força da coisa julgada e a jurisprudência do próprio TJPA, especialmente da 1ª Turma de Direito Público, que tem reconhecido a obrigatoriedade de pagamento dos valores retroativos quando consolidados por sentença anterior ao julgamento da ADI.

Aduz que não se trata de continuidade de pagamento do adicional em folha, mas de cumprimento de título executivo judicial anterior à declaração de inconstitucionalidade.

Salienta que o entendimento da decisão recorrida viola cláusulas pétreas da Constituição Federal, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, c/c art. 60, §4º, IV, da CF/88), bem como a autoridade da decisão proferida na ADI 6321/PA.

Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, com a consequente retomada do cumprimento de sentença e o pagamento dos valores devidos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID nº 26784963.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, e sem necessidade de maiores digressões, consigno que não assiste razão ao agravante.

O Recorrente alega que os efeitos da ADI 6.321-PA, não lhes são aplicáveis, em razão de seu processo já estar em fase de execução de título executivo judicial obtido em Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, sustentando que possui direito adquirido ao recebimento do adicional de interiorização, devendo ser considerado no caso, o trânsito em julgado da sentença de procedência da Ação.

Pois bem, conforme já foi exaustivamente debatido nestes autos e neste E. TJPA, o adicional de interiorização pleiteado pelo agravante foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321, de Relatoria da Min. Carmem Lucia, cujo Acórdão possui o seguinte teor:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.” (ADI 6321. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator. Min. Carmen Lúcia. Julgamento: 21/12/2020. Publicação: 08/02/2021) Extrai-se do inteiro teor do referido voto da Min. Carmen Lúcia, relatora, os seguintes fundamentos: “Prevalece, no s istema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo federal, de observância compulsória pelo demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4648, Relator, o Ministro Luiz Fux, DJE de 16.9.2019). 4. Na espécie, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei paraense n. 5652/2991 teve origem parlamentar, pelo que aquele órgão opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho: “In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então Deputado HAROLDO BEZERRA. Portanto, verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim de inconstitucionalidade formal.” 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, §1º, II, a,c, e f, da Carta Federal, que constituiu norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.92019).”

Conforme se depreende do Acórdão exarado pela Suprema Corte, foi conferido eficácia a decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, sendo resguardado o direito dos militares que já recebiam o adicional de interiorização, seja por decisão administrativa ou judicial.

Ocorre que tal hipótese não se aplica ao recorrente, uma vez que este não chegou a ser beneficiado pelo adicional pleiteado. Assim, a sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau revela-se ineficaz, porquanto fundada em norma legal declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência de controle concentrado de constitucionalidade. As decisões proferidas nessa seara produzem efeitos
erga omnes
e possuem força vinculante, conforme dispõe o art. 102, §2º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei nº 9.868/1999. Por conseguinte, constituem precedentes de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Art. 102.

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Verifica-se, no caso em apreço, que o agravante buscava a homologação de valores constantes em título judicial maculado por inconstitucionalidade, conforme reconhecido no julgamento da ADI nº 6.321/PA, e em decorrência da inexistência de amparo legal apto a manter sentença que reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização.

Dessa forma, mostra-se acertada a manifestação constante da decisão ora recorrida, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 102, §2º, bem como o Código de Processo Civil em seu art. 927, inciso I, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nessa perspectiva, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará, bem como da Lei Estadual n.º 5.652/1991, ambos relativos ao Adicional de Interiorização, em razão de vício de iniciativa, e considerando que referido adicional foi utilizado como fundamento para o acolhimento do pedido de homologação dos valores devidos em sede de cumprimento de sentença, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, com o consequente reconhecimento da improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Nessa linha de raciocínio, tem-se firmado nesta Corte o entendimento de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE BASEIA EM TÍTULO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR FORÇA DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA – STF. JULGAMENTO QUE RESGUARDOU APENAS O DIREITO DAQUELES QUE JÁ RECEBIAM O REFERIDO ADICIONAL, O QUE NÃO É O CASO DO RECORRENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001343-57.2013.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRIMEIRO ACÓRDÃO DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM SEGUNDO ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO DA ADI 6321/PA PELO E. STF QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AQUELES QUE SE BENEFICIAVAM DA VERBA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESOBRIGAR O IGEPREV AO PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0013578-48.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

Constitucional e Administrativo. Agravo interno em apelação. Ordinária cobrança. Adicional de interiorização. Inexistência de Direito diante de declaração de inconstitucionalidade do fundamento legal da verba. Improcedência do pedido. Recurso provido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em razão de monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, julgando procedente a ação de cobrança para recebimento de adicional de interiorização negado pela administração estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Apelante ao pagamento de adicional de interiorização, diante da arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam o direito.

III. Razões de decidir

3. O adicional de interiorização concedido ao militar que exerce suas atividades no interior do Estado, possui previsão nos artigos 48 da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 1º a 5º da Lei 5.652/1991. No entanto, no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

4. Entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e provido, para julgar improcedente a ação. À unanimidade.

_________

Dispositivos relevantes citados: Inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei nº 5.652/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0011128-14.2011.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREVALECIMENTO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por parte que alega possuir direito adquirido ao recebimento do Adicional de Interiorização, com base em sentença de procedência transitada em julgado em Ação de Cobrança, já em fase de execução. O recorrente sustenta que os efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321/PA não lhe são aplicáveis.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização aos casos em que houve sentença de procedência em ações judiciais individuais, cujo título executivo ainda não produziu efeitos concretos, ante a inexistência de percepção efetiva do referido adicional.

III. Razões de Decidir

3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade do Adicional de Interiorização, conferindo à decisão eficácia ex nunc, resguardando apenas situações consolidadas em que o adicional já era efetivamente percebido, por decisão administrativa ou judicial.

4. No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante não chegou a receber o adicional, inexistindo, portanto, situação jurídica consolidada apta a afastar os efeitos da decisão de controle concentrado de constitucionalidade.

5. Dessa forma, a sentença proferida em primeira instância, que reconheceu o direito ao adicional com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, não pode prevalecer.

IV. Dispositivo

5. Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno, negando-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, em respeito ao entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.321/PA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0099477-93.2015.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Dessa forma, à luz do que restou decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.321/PA, impõe-se a manutenção da decisão ora recorrida, ante a inexistência de fundamentos jurídicos aptos a ensejar sua reforma.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes aptas a ensejar a reforma do decisum impugnado,
CONHEÇO do Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se a baixa na distribuição e em seguida, remetam-se os autos à origem para os devidos fins de direito.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/08/2025